Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco Dario de Sousa Lima contra o Acórdão 2.083/2024-TCU-2a Câmara, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração contra o Acórdão 4.485/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2083/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.